Tribunal: TJSP
Processo: 1008877-41.2017.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Dermatite de contato – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise do apelo do autor, com observação.